Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719495-76.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA APELADO: L. D. P. V. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença prolatada em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por L. D. P. V., representada por J. D. C. B. D. P., na qual o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia julgou procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar o demandado a “custear todos os procedimentos, tratamentos, medicamentos necessários à internação e realização da cirurgia de correção “fontan” a ser realizada no Hospital Beneficência Portuguesa, Instituto do Coração ou Hospital do Coração, todos em São Paulo/SP, sendo no primeiro hospital citado pela equipe do médico Dr Rodrigo Freire (que faz parte da equipe do Dr. José Pedro da Silva) e nos dois últimos pelo médico Dr. Marcelo Jatene” (ID 33805264). Analisando detidamente os autos, constata-se que parte do argumento apresentado nas razões recursais do presente apelo (ID 33805281), – notadamente a indicação genérica de que o plano de saúde dispõe de dois médicos especializados e de hospital devidamente equipado, no Distrito Federal, para a realização do procedimento cirúrgico pretendido pela criança apelada – não foi debatido nos autos. Desse modo, não tendo sido objeto de impugnação quando da contestação (ID 33805206), nem em outro momento, tende, portanto, a se qualificar como inovação recursal, situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto, pelo menos, da parte ora destacada. A propósito: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ANTERIOR À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1246764, 07013721420188070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. LEI 5.474/68. I - A alegação relativa à celebração de contrato verbal não submetida ao Primeiro Grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. (...) III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (Acórdão 1278986, 00323718620168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da plausibilidade na admissibilidade da matéria inédita declinada na apelação, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator